Tribunal: STF
Processo: ARE 1514548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que acolheu os embargos declaratórios para reconsiderar a decisão publicada em 17.09.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 279/STF. A referida decisão está assim fundamentada:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 281/STF. 



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto regularmente em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VARGINHA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, III, DA CF. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO LABORADO EM REGIME ESPECIAL EM COMUM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    - O Supremo Tribunal Federal determinou, por meio da Súmula Vinculante nº 33, que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    - Os direitos à integralidade e à paridade dos servidores públicos foram extintos com a Emenda Constitucional nº 41/2003. Porém, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da emenda mencionada, mas que preencheram os requisitos para aposentar somente após a sua edição, são garantidas a integralidade e a paridade mediante o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na regra de transição elencada pelo art. 3º da EC nº 47/2005. 



    - Hipótese na qual o servidor não preencheu todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade, porquanto não possui os 35 anos de contribuição exigidos pelo inciso I do art. 3º da EC nº 47/2005. 



    - A contagem de tempo ficta encontra expressa vedação no §10 do art. 40 da CF, de tal sorte que é impossível transformar em tempo comum de contribuição o período reduzido que beneficia a concessão de aposentadoria especial. 



    - O entendimento adotado pelo STF no Tema 1.019 se aplica apenas aos servidores que exercem atividade de risco – tais como os policiais civis – que não são equiparados àqueles que exercem atividades em condições insalubres. 



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal. 



    6. Decido. 



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...) 



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020). 



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 17.09.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “o impetrante e ora recorrente busca apenas discutir se o tempo especial pode ou não ser convertido em tempo comum para alcançar os 35 anos exigidos na EC 47/05, centrando todo o debate praticamente no art. 40, §10º, da CF/88, pois o acórdão impugnado na origem disse que impetrante não poderia converter o tempo especial diferenciado para alcançar a paridade e integralidade exigida na EC 47/05 por se tratar de suposto tempo ficto, o que não é e já foi afastado no julgamento do tema 942 deste STF”. Aponta que a decisão embargada limitou-se a mencionar que a matéria demandava revolvimento fático, sem esclarecer quais fatos e provas seriam necessários reexaminar, tampouco, especificar qual ponto no caso ou no recurso justificaria a decisão terminativa. 



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, dentre outros, veja-se o ARE 1506415, de minha relatoria, Presidente.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente